Tribunal: TJES
Processo: 5003249-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003249-70.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso interposto por VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA, conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, e negar provimento a ambos.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
VOLKSWAGEM SERVIÇOS LTDA.
e
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença ID 3195902, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução apresentados pela primeira apelante em face do segundo e reduziu o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo 571/2012 para o montante de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, desde a data da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da prolação da sentença, desde que o crédito não tenha permanecido suspenso. Nesses termos, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais
ID 3195906
, a apelante
VOLKSWAGEM SERVIÇOS LTDA.
sustenta, em resumo, que

(1)
nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS a multa fixada em razão da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é licita, tendo em vista que o contrato firmado com o consumidor foi anterior a 30/04/2008;
(2)
o valor da multa deve ser reduzido
ainda mais,
tendo em vista que a decisão administrativa não levou em consideração os critérios legais para a fixação da penalidade, nos termos do artigo 57 do CDC. Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

Igualmente irresignado o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

argumenta em suas razões ID 3195911 que
(1)
ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon a sentença não levou em consideração os termos do artigo 57 do CDC na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03, que traz critérios objetivos a serem perquiridos na fixação da multa, sem deixar margem à discricionariedade por parte da Administração Pública;
(2)
a correção monetária é devida desde a aplicação da multa pelo órgão administrativo;
(3)

nos termos do art. 4ª da Lei Municipal 4.452/97 os juros de mora sobre o valor de créditos tributários correspondem a 1% ao mês e não ao índice de remuneração da caderneta de poupança;
(4)
deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, além de
ter sido
mantida a condenação da apelada;
(5)
nos termos do REsp Repetitivo nº 1.107.543, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Município
s
são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80. Nesses termos, pede o provimento do seu apelo.

Contrarrazões
em ID 3195913 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

no qual alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e a inovação recursal com relação a alegação de legalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

VOLKSWAGEM SERVIÇOS LTDA.
apresentou suas contrarrazões e
m ID 3195918 requerendo o desprovimento do apelo interposto pelo Município.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar as preliminares suscitadas em contrarrazões pelo Município de Vitória.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como relatado, o Município de Vitória arguiu a ausência de regularidade formal do recurso de apelação interposto por Wolkswagen Serviços Ltda., uma vez que este viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O ente municipal assevera que
o juízo de origem afastou
a nulidade da
decisão administrativa do Procon Municipal
ao argumento de que
a empresa apelante
foi penalizada pela
cobrança de
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
, porém os embargos à execução pela mesma apresentados sustentam a legalidade de
Tarifa de Cadastro
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o
recorrente
exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo
e
impugn
e
os fundamentos da
decisão
recorrida de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
a hipótese
dos autos

a sentença apelada consignou que o débito originário
do
processo administrativo
571/12,
instaurado pelo Procon Municipal, versa sobre a abusividade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) prevista em contrato de financiamento automotivo firmado entre a
Wolkswagen
e a consumidora Samanta Carvalho Grego.

Porém, a apelante
Wolkswagen,
em seus embargos à execução fiscal (ID 3195772) aduziu a validade da Tarifa de Cadastro e nada deduziu acerca da Tarifa de Abe
r
tura de Crédito.

Embora a controvérsia acerca da cobrança das tarifas constantes em contratos de financiamentos automotivos tenha sido dirimida pelo STJ de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, cada uma delas obteve um desfecho diverso, de acordo com a sua finalidade para o contrato.

Tanto assim que a
inclusão da
Tarifa de Abertura de Crédito,
que visava restituir as instituições financeiras pela oferta do crédito,

foi vedada para os contratos celebrados após 30/04/2008 (
REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS
).

Por outro lado, a Tarifa de Cadastro permaneceu válida desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (
REsp nº 1.255.573/RS – Tema 620),
já que
possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Como se pode inferir embora
pudessem ser
incluídas em um mesmo contrato, a Tarifa de
Cadastro
e a Tarifa de Abertura de Crédito possu
íam
finalidades e valores diversos, além de terem tido desfechos também diferentes quanto à possibilidade de sua cobrança.

Nesses termos, tendo o débito originário da empresa apelante advindo de reclamação acerca da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito e tendo aquela sustentado a legalidade de tarifa diversa (Tarifa de Cadastro), agiu certo o magistrado sentenciante em manter a decisão administrativa, por ausência de impugnação.

Ao interpor o presente apelo,
Wolkswagen
Ltda. argument
ou
a validade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) sem considerar que o fundamento da sentença apelada foi a
anterior
ausência de impugnação da referida tarifa e, não, como consta nas razões recursais, a sua ilegalidade
ou invalidade
.

É certo que caberia à empresa apelante, ainda que viesse a sustentar a validade da cobrança da TAC, refutar os fundamentos da sentença apelada e, assim, afastar a ausência de impugnação da tarifa objeto do processo administrativo.

Não obstante, a
Wolkswagen
se limitou a aduzir a validade d
e
tarifa que sequer foi objeto do pronunciamento judicial recorrido.

Por conseguinte, não tendo a ora apelante combatido os termos da sentença apelada no que tange à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), deve se
r
acolhida,
neste ponto,
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Município.

É
como voto
.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Com relação a alegada inovação recursal em razão não ter sido questionada a validade da Tarifa de Cadastro, vê-se que esta é decorrente da ausência de dialeticidade recursal, já que em vez de impugnar a cobrança efetivamente questionada junto ao Procon Municipal, a empresa apelante sustentou suas razões com relação a validade de cobrança diversa (Tarifa de Cadastro), que não foi objeto de qualquer reclamação.

Como c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/
15
.

Assim, não tendo a tarifa de cadastro sido
objeto de discussão na origem,
não há como
conhec
ê-la
nesta instância, conforme firme orientação da jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021) .

Portanto
,
ACOLHO a preliminar de inovação recursal para não conhecer da matéria referente à
s
Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Cadastro.

É como voto
.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar as demais razões de mérito dos apelos interpostos, os quais passo a julgar conjuntamente.

Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal apresentados para discutir multa oriunda de processo administrativo, instaurado pelo Procon Municipal em razão de reclamação de consumidor que noticiou práticas abusivas por parte de
Wolkswagen
Ltda.
consistentes na inserção da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em seu contrato de financiamento para aquisição de um automóvel.

A
sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado,
de
R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00,
e ambas as partes se insurgiram contra tal capítulo,
tendo
a empresa apelante sustenta
do
a necessidade de
maior
redução
do valor
da multa aplicada

diante

d
a inexistência de vantagem auferida,
d
a ausência de reincidência e
d
a correção do boleto de pagamento para a consumidora, com a exclusão da tarifa questionada.
Já
o Município apelante argument
ou

que a
multa
deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que
o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade
.

Como se pode observar dos autos, a
s prestações
devidas em razão do contrato firmado entre a consumidora e a empresa apelante correspondiam a
60 (sessenta) parcelas de
R$ 5
60
,11,
as quais,
de acordo com o cálculo realizado pela autarquia municipal após a exclusão da tarifa questionada, passaria
m
a ser de R$ 546,62,
resultando no montante de R$ 1.797,57 a ser reembolsado à consumidora
.

Especificamente sobre o valor da penalidade
é firme a orientação deste E. TJ no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]”
(T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).
No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Tel
ê
maco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador:
Terceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020) .

Com efeito
, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

Assentada a possibilidade de revisão acerca do valor da multa, deve-se registrar que embora o Município de Vitória tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a imposição da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida pelo Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

De fato, a empresa recorrida, sabidamente, é uma empresa das “gigantes” do setor automotivo e com capacidade financeira para suportar uma vultosa condenação. Porém, a manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon
(R$ 57.272,39)
não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que o valor arbitrado está em conformidade com aqueles comumente arbitrados por esse Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON
QUANTUM
MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

[...] A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200001394, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). No mesmo sentido:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Nestes termos, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No tocante a incidência dos juros e da correção monetária, prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil (REsp 1.495.146/MG).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00071913120158080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022).

Nesses termos, não merece reparos a sentença, neste ponto.

No que diz respeito a alegada existência de sucumbência mínima por parte do Município, deve-se esclarecer que tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente.

Tal é a dicção do artigo 86 do CPC/15, segundo a qual “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Nesse mesmo sentido “
Uma vez que houve apenas a redução (pedido subsidiário) e não a anulação da multa aplicada administrativamente (pedido principal), tem-se o caso de sucumbência recíproca, e não mínima, devendo, nesse ponto, ser mantida a condenação pro rata ao pagamento da verba honorária, tal qual fixado pelo juízo de piso, em consonância com art. 86 do Código de Processo Civil
[...]”. (TJ-ES - APL: 00061482920188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Portanto, deve ser mantida a sucumbência recíproca imposta à Fazenda Municipal.

Por fim, no tocante a isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais, com amparo na Lei 6.830/80 e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543, também não assiste razão ao ente público.

Primeiramente, deve-se destacar que o precedente citado não se aplica à hipótese discutida nos autos, pois trata de questão referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.

Como se pode verificar, a tese firmada no julgamento do Recurso Especial mencionado foi delimitada pelo Tema 222, nos seguintes termos:
“O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final”
.

Afastada a aplicação do precedente invocado pelo Município, deve-se registrar que no âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais, conforme se pode aferir do artigo 20 da Lei 9.974/13, que beneficiou com a dispensa do respectivo pagamento tão somente o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

Ao ente municipal foi conferida tão somente a possibilidade da tramitação do feito independentemente da antecipação das custas, conforme preconiza o inciso II do artigo 19 da Lei 9.974/13
2
.

Além disso,
“Não havendo previsão no ordenamento jurídico do Estado-membro a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no Art.151, III, da CF de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Consoante os termos do art. 151, III da CF, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, de forma que a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, somente tem aplicação no âmbito da Justiça Federal (TJES, AC 21140059177, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Subst.: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016).

Para corroborar, destaca-se posicionamento do STJ em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. 1.
Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Nestes termos, ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas, acolho as preliminares suscitadas pelo Município de Vitória
para
NÃO CONHECER, EM PARTE,
d
o recurso

interposto por
VOLKSWAGEM SERVIÇOS LTDA.
N
o
mérito,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Tendo em vista que não houve impugnação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp n. 1.858.498/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro o montante fixado para 15% sobre o valor da condenação, para cada apelante, em razão do grau médio de complexidade recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

[...]

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS – RECURSO
DE
VOLKSWAGEM
CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANTIDOS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPORTA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – ISENÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – PREVISÃO INEXISTENTE NO ÂMBITO ESTADUAL (LEI 9.974/13) – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS (LEI 9.974/13, ART. 19) –
ISENÇÃO DA FAZENDA PELA LEI 6.830/80 – APLICAÇÃO SOMENTE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III DA CF – RECURSO DE
VOLKSWAGEM
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 -

O
débito originário da empresa apelante adv
eio
de reclamação acerca
da cobrança
de Tarifa de Abertura de Crédito,
porém

a mesma
sustento
u
a legalidade de tarifa diversa (Tarifa de Cadastro),
de sorte que
o magistrado sentenciante mante
ve
a decisão administrativa
proferida pelo Procon Municipal
, por ausência de impugnação. Ao interpor o presente apelo,
Wolkswagen
Ltda. argument
ou
a validade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) sem considerar que o fundamento da sentença apelada foi a
anterior
ausência de impugnação da referida tarifa e, não, como consta nas razões recursais, a sua ilegalidade
ou invalidade
.
Tendo
a
Wolkswagen
se limit
ado
a aduzir a validade d
e
tarifa que sequer foi objeto do pronunciamento judicial recorrido.
Por sua vez, a
alegada inovação recursal em razão não ter sido questionada a validade da Tarifa de Cadastro também merece ser acolhida
, já que em vez de impugnar a
cobrança
efetivamente questionada junto ao Procon Municipal, a empresa apelante sustentou suas razões com relação a validade d
e cobrança diversa

(
Tarifa de Cadastro
)
, que não foi objeto de qualquer reclamação.
Inteligência do art. 1.014 do CPC/15.

2.

E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos
do Município

r
ecorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

3.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

4.

P
revalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que
deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir d
o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil
(
REsp 1.495.146/MG
)
.

5.

T
endo havido a redução e não a
manutenção
da multa, a sucumbência é recíproca,
já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente.
Inteligência do art. 86 do CPC/15.

6.

No âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais, conforme se pode aferir do artigo 20 da Lei 9.974/13, que beneficiou com a dispensa do respectivo pagamento tão somente o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Ao ente municipal foi conferida tão somente a possibilidade da tramitação do feito independentemente da antecipação das custas, conforme preconiza o inciso II do artigo 19 da Lei 9.974/13. Além disso, n
os termos do art. 151, III da CF, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, de forma que a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, somente tem aplicação no âmbito da Justiça Federal.

7.

Recurso de Volkswagem não conhecido em parte e desprovido. Recurso do Município desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Volkswagen, e, nesta parte, negar-lhe provimento bem como negar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.